Tribunal: TJSP
Processo: 2129737-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Ação de obrigação de fazer. Assinatura para alteração contratual. Questão que envolve dilação probatória, pois pendente de análise o valor devido em contraprestação à cessão de cotas. Urgência evidenciada, entretanto, em relação à administração da sociedade, tendo em vista que recentemente a agravada passou a se recusar a assinar documentos e outorgar

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Ação de obrigação de fazer. Assinatura para alteração contratual. Questão que envolve dilação probatória, pois pendente de análise o valor devido em contraprestação à cessão de cotas. Urgência evidenciada, entretanto, em relação à administração da sociedade, tendo em vista que recentemente a agravada passou a se recusar a assinar documentos e outorgar procurações, inviabilizando a continuidade da atividade empresarial. Princípio da Preservação da Empresa. Necessidade de administração conjunta, com possibilidade de gerência isolada pela agravante. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129737-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HELENA FRANCISCA ESPOSITO DOS SANTOS e MILTON DE ALMEIDA
SCANSANI,
são
agravados
MARLLENE
DELGADO
GREGNANIN
(INTERDITO(A)) e MARCIA AUGUSTA MARINHO PETRONE (CURADOR
DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
2
Comarca :
São
Paulo
–
1a
Vara
Empresarial
e
Conflitos de Arbitragem
Ação no :
1026586-53.2020.8.26.0100
Juiz :
Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravantes :
Helena Francisca Esposito dos Santos e
Milton de Almeida Scansani
Agravadas :
Marlenne Delgado Gregnanin, representada
por sua curadora Marcia Augusta Marinho
Petrone
VOTO No 30.550
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial. Ação de obrigação de
fazer. Assinatura para alteração contratual. Questão que envolve
dilação probatória, pois pendente de
análise
o
valor
devido
em
contraprestação à cessão de cotas.
Urgência evidenciada, entretanto, em
relação à administração da sociedade,
tendo em vista que recentemente a
agravada passou a se recusar a assinar documentos e outorgar procurações, inviabilizando a continuidade da atividade
empresarial. Princípio da Preservação
da Empresa. Necessidade de administração conjunta, com possibilidade de gerência isolada
pela agravante. Agravo provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
3
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por HELENA FRANCISCA ESPOSITO DOS SANTOS e
MILTON DE ALMEIDA SCANSANI contra a r. decisão
reproduzida a fls. 249/252, da lavra do MM. Juiz Eduardo
Palma Pellegrinelli, da Egrégia 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem, que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada nos autos da ação de obrigação de
fazer que move em face de MARLENNE DELGADO GREGNANIN,
representada por sua curadora MARCIA AUGUSTA MARINHO
PETRONE.
Relatam os agravantes que as partes
já litigam em processo em que a agravada pretende o
recebimento de valores referentes à alienação das quotas
sociais da empresa “POST MAIL EXPRESS SERVIÇOS POSTAIS
LTDA”.
Discorrem
que,
naqueles autos, a recorrida
confessa nunca ter exercido a administração da sociedade,
que era então realizada por seu filho Joaquim, já
falecido. Apontam que a atual curadora da agravada vem se
opondo à assinatura da alteração do contrato social e
pleiteando valores absurdos sob o falso argumento de que
nada teria recebido pela transferência de suas quotas
sociais. Ocorre que, além de requerer valores acima dos
pactuados, ainda figura como única administradora da
sociedade, contudo se recusa a assinar todo e qualquer
documento da empresa. Aduzem que a sociedade opera em
agência franqueada e todas as suas atividades decorrem de
contrato firmado com os Correios, o que vem lhes causando
inúmeras penalidades, ante a falta de regularização de
representação legal. Invocam os princípios da função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
4
social e da preservação da empresa, indicando que a
sociedade possui trinta funcionários e que, embora
procurem a solução da questão desde 2017, antes operavam
com procurações agora vencidas, o que obsta a renovação
do certificado digital da sociedade, o acesso à conta
bancária do Itaú, bem como a própria continuidade do
exercício das atividades em parceria com os Correios, o
que ocasionará a paralisação da empresa se necessário
aguardar o provimento final no processo. Requerem seja
determinada a assinatura da agravada para alteração do
contrato social, com o depósito do valor incontroverso
nos autos. Subsidiariamente, pugnam seja a sócia Helena
autorizada a exercer a administração da sociedade.
Não
houve
oposição ao
julgamento
virtual.
Deferi a medida pleiteada a fl. 271,
para determinar a administração conjunta da sociedade até
o julgamento final deste recurso pelo colegiado ou até
nova apreciação em primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da ilustre Dra. MARIA CRISTINA PERA JOÃO
MOREIRA VIEGAS, opina pelo provimento do recurso.
Relatados.
2.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Preambularmente, como bem asseverado
pelo douto magistrado “a quo” e pelo ilustre membro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
5
parquet em primeiro grau, não há que se falar em tutela
de urgência acerca do pedido de alteração contratual,
haja vista estar em discussão o montante devido, sendo
impossível o deferimento da alteração apenas com o
depósito do valor incontroverso nos autos, muito inferior
àquele pleiteado pela ora agravada.
Outrossim, conforme informado pela
própria
recorrida,
representada
por
sua
curadora
(fls. 317/323), pende de homologação em primeiro grau
acordo já firmado pelos litigantes neste sentido.
Por outro lado, está suficientemente
demonstrado o perigo de dano irreparável em relação à
regularização da administração da sociedade “POST MAIL
EXPRESS SERVIÇOS POSTAIS LTDA”.
Não obstante a demora em procurar
provimento jurisdicional específico para solucionar a
pendência acerca da administração da empresa, com a
utilização de procurações outorgadas pela agravada para
resolução paliativa da questão, a demora no provimento
tem acarretado inúmeros transtornos e inviabiliza a
continuidade das atividades empresariais.
Malgrado a agravante tenha procurado
solucionar
os
entraves
da transferência de quotas
sociais, até mesmo com tentativa de composição, que
chegou a ser assinada pela recorrida, mas resultou
frustrada ao final (fls. 195/199), não buscou tutela
específica
para
possibilitar
a
administração
da
sociedade, sendo também responsável pelas consequências
agora apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
6
Contudo, conforme se depreende dos
autos de origem, a ação anteriormente ajuizada pela
recorrida parece buscar tão somente o recebimento de
valores que entende devidos, condicionando a assinatura
da alteração do contrato social, com cessão integral de
suas quotas, ao pagamento do valor pleiteado.
Cumpre exalçar que, ao que parece, a
Sra. Marllene, representada por sua curadora, tem se
recusado a assinar os documentos da sociedade e renovar
as procurações que antes outorgavam poderes de gerência
aos demais sócios, rejeitando, assim, o poder de
administração que lhe foi conferido por contrato social.
Tal impasse causa verdadeiro óbice à
continuidade das atividades empresariais, haja vista
estar a sociedade, na prática, sem administrador, o que
resultou suficientemente demonstrado pela agravante, com
o acesso negado à conta da empresa junto ao Banco Itaú e
o pedido de regularização do representante legal pela
instituição bancária (fls. 213 e 224), bem como pelas
solicitações negadas pelos Correios, com o qual possuem
parceria exclusiva, em razão de não terem sido efetuadas
por pessoa com poderes de administração na sociedade
(fl. 220). A manutenção da situação impede, ademais, a
renovação do certificado digital da empresa.
Os e-mails supracitados são todos do
ano
corrente,
demonstrando
que
a
situação
que
impossibilitou totalmente a atividade empresarial é
recente, e parece ter ocorrido após a recusa da agravada
em assinar documentos e procurações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
7
Bem por isso, com a devida venia ao
entendimento do douto magistrado “a quo”, entendi ser o
caso de deferimento parcial da medida pleiteada, para que
fosse, com fundamento no princípio da preservação da
empresa, deferida a administração conjunta da sociedade,
permitindo que a Sra. HELENA FRANCISCA ESPOSITO DOS
SANTOS também a exerça.
No mesmo sentido é o parecer da pena
brilhante da douta Procuradora MARIA CRISTINA PERA JOÃO
MOREIRA VIEGAS:
“Com razão os agravantes.
Verifica-se do processo no 1052687-67.2019.8.26.0002
que o acordo entre as partes para a transferência das cotas de MARLLENE a
HELENA foi protocolado, mas ainda não foi homologado pelo juízo, conforme
última decisão a fls. 535.
Em verdade, aguarda-se autorização do juízo da
interdição.
(...)
Enquanto o acordo não é homologado, entendo que
estão presentes os requisitos da tutela provisória. É incontroverso nos autos que
MARLLENE não tem interesse nem condições de administrar a sociedade, apenas
receber o valor que entende devido pela transferência das cotas. Os agravantes, por
sua vez, demonstraram que a continuidade da atividade empresarial está sendo
prejudicada diante das pendências existentes entre as partes, conforme documentos
de fls. 213/228.
Assim, a tutela provisória concedida pela relatoria há
de ser mantida de modo a garantir a continuidade das atividades empresariais e a
atuação de HELENA como administradora perante os Correios e o Banco Itaú,
aguardando-se a homologação na origem.
Mais não é necessário acrescentar para propor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129737-27.2020.8.26.0000 -Voto no 30.550
8
provimento do recurso”.
Destarte,
mantenho
a
tutela
de
urgência para que a Sra. HELENA FRANCISCA ESPOSITO DOS
SANTOS possa exercer, isoladamente e com plenos poderes,
a
administração
da
sociedade,
salvo
se
houver
discordância da agravada, viabilizando-se, assim, a
continuidade
das
atividades
da “POST
MAIL EXPRESS
SERVIÇOS POSTAIS LTDA”.
Não obstante tenha a Sra. Helena
plenos poderes de administração, permite-se, por ora, até
que seja homologado o acordo em primeiro grau e haja
efetiva transferência de quotas, a administração conjunta
com a Sra. Marlenne Delgado Gregnanin, representada por
sua curadora, caso haja eventual discordância.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento parcial ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR